Tribunal: STJ
Processo: 5002471-37.2024.4.04.7105
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2192772 - RS
(2025/0018027-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO POLLA LTDA.
ADVOGADOS
: RICARDO JOSUE PUNTEL - RS031956
GILSON PIRES CAVALHEIRO - RS094465
FÁBIO JOSUÉ PUNTEL - RS126874
BRUNO GERMANO PUNTEL - RS132551
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O
MÉRITO RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ
. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS A
RESPEITO DA MESMA QUESTÃO JURÍDICA.
1. Já decidiu esta Corte no sentido da inviabilidade da oposição de
embargos de divergência contra acórdão que não analisa o mérito
recursal. Isso porque falta ao recurso o pressuposto básico para a
sua admissibilidade, qual seja, a discrepância entre os acórdãos a
respeito da mesma questão jurídica. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026 19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56927277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2026 19:48:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 13a80cee-eabb-472e-b14a-f7d5dcadefbe

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56927277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2026 19:48:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 13a80cee-eabb-472e-b14a-f7d5dcadefbe

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2192772 - RS
(2025/0018027-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO POLLA LTDA.
ADVOGADOS
: RICARDO JOSUE PUNTEL - RS031956
GILSON PIRES CAVALHEIRO - RS094465
FÁBIO JOSUÉ PUNTEL - RS126874
BRUNO GERMANO PUNTEL - RS132551
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O
MÉRITO RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ
. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS A
RESPEITO DA MESMA QUESTÃO JURÍDICA.
1. Já decidiu esta Corte no sentido da inviabilidade da oposição de
embargos de divergência contra acórdão que não analisa o mérito
recursal. Isso porque falta ao recurso o pressuposto básico para a
sua admissibilidade, qual seja, a discrepância entre os acórdãos a
respeito da mesma questão jurídica. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando
de fls.
Supermercado Polla Ltda.
decisum
que indeferiu liminarmente os embargos de divergência porquanto não foi
637/638,
conhecido do recurso especial em razão da
.
Súmula n. 182/STJ
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, equívoco fático
na decisão agravada, "pois na realidade o Recurso Especial foi conhecido e
" (fl. 640).
parcialmente provido (ev. 172)
Documento eletrônico VDA56226007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/04/2026 20:15:17
Código de Controle do Documento: c0df12f6-4137-4233-bb66-9c21ba21ce03

Sem impugnação (fl. 656).
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 669/671.
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o agravo interno não comporta acolhimento.
Da minuciosa análise dos autos, observa-se que o decisório colegiado
embargado foi não conhecido em virtude da aplicação da
, ou seja,
Súmula n. 182/STJ
não enfrentou o mérito da controvérsia decidida no aresto apontado como paradigma.
Ademais, já decidiu este Pretório no sentido da inviabilidade da oposição
de embargos de divergência contra acórdão que não analisa o mérito recursal. Isso
porque falta ao recurso o pressuposto básico para a sua admissibilidade, qual seja, a
discrepância entre arestos a respeito da mesma questão jurídica.
Dessarte, "não há como reconhecer a divergência entre acórdão que
adentrou ao mérito da demanda e julgado que não ultrapassou o juízo de
"
(
admissibilidade, ante a verificação de óbice processual AgRg nos
, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 214.649/DF
DJe de
.
17/4/2013,
25/4/2013)
Nesse mesmo sentido, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DE JULGAMENTO. RECURSO
ESPECIAL. RAZÃO DE DECIDIR. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
DESCABIMENTO.
1. Os embargos de divergência constituem a última etapa da
uniformização jurisprudencial e pressupõem casos idênticos ou
assemelhados tais como dimensionados no acórdão embargado e no
acórdão indicado como paradigma.
2. Seu conhecimento está adstrito a duas regras: (a) que o acórdão
impugnado e aquele indicado como paradigma discrepem a respeito do
desate da mesma questão de direito, sendo indispensável, para esse
efeito, a identificação do que neles seja a razão de decidir; e (b) que esse
exame se dê a partir da comparação de um e de outro acórdão, nada
importando os erros ou acertos dos julgamentos anteriores (inclusive,
portanto, os do julgamento do recurso especial), porque os embargos de
divergência não constituem uma instância de releitura do processo.
Documento eletrônico VDA56226007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/04/2026 20:15:17
Código de Controle do Documento: c0df12f6-4137-4233-bb66-9c21ba21ce03

3. No âmbito dos embargos de divergência não se rejulga o recurso
especial. O respectivo acórdão é simplesmente confrontado com um ou
mais julgados com a finalidade de harmonizar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. A aplicação de regra técnica no
julgamento do recurso não autoriza a oposição de embargos de
divergência.
4. Se o acórdão embargado decidiu com base na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, falta aos embargos de divergência o pressuposto
básico para a sua admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados
a respeito da mesma questão jurídica. Se o acórdão embargado andou
mal, qualificando como questão de fato uma questão de direito, o
equívoco só poderia ser corrigido no âmbito de embargos de declaração
pelo próprio órgão que julgou o recurso especial.
5. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro Olindo Menezes
AgRg nos EREsp n. 1.439.639/RS
(desembargador convocado do Trf 1a Região), Primeira Seção, julgado
em
DJe de
)
25/11/2015,
1/12/2015.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO. JUÍZO DE ADMI
ACÓRDÃOS
PARADIGMAS.
JUÍZO
DE
MÉRITO.
INADMISSIBILIDADE
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em
contra decisão publicada em
05/05/2016,
13/04/2016.
II. De acordo com o art. 546, I, do
os Embargos de
CPC/73,
Divergência somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados
forem proferidos no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo
de admissibilidade ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso.
Incidência da
.
Súmula 315/STJ
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão
embargado decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, falta aos embargos de divergência o pressuposto básico para
a sua admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a
respeito da mesma questão jurídica. Se o acórdão embargado andou
mal, qualificando como questão de fato uma questão de direito, o
equívoco só poderia ser corrigido no âmbito de embargos de
declaração pelo próprio órgão que julgou o recurso especial" (STJ,
AgRg

nos

EREsp

1.439.639/RS,
Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do
Documento eletrônico VDA56226007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/04/2026 20:15:17
Código de Controle do Documento: c0df12f6-4137-4233-bb66-9c21ba21ce03

a Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
. Em igual
TRF/1
01/12/2015)
sentido: STJ, AgRg nos
, Rel.
EAREsp 556.927/RS
Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/11/2015;
STJ, AgRg nos EREsp
Rel. Ministro BENEDITO
1.430.103/RS,
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
ERESP
15/12/2015;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
737.331/RS,
SEÇÃO, DJe de 09/11/2015.
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do
do
art. 1.021
, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
CPC/2015
improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado.
V. Agravo Regimental improvido.
(
, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
14/9/2016,
27/9/2016.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA56226007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/04/2026 20:15:17
Código de Controle do Documento: c0df12f6-4137-4233-bb66-9c21ba21ce03

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.192.772 / RS
Número Registro: 2025/0018027-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024713720244047105
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SUPERMERCADO POLLA LTDA.
ADVOGADOS
: RICARDO JOSUE PUNTEL - RS031956
GILSON PIRES CAVALHEIRO - RS094465
FÁBIO JOSUÉ PUNTEL - RS126874
BRUNO GERMANO PUNTEL - RS132551
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERMERCADO POLLA LTDA.
ADVOGADOS : RICARDO JOSUE PUNTEL - RS031956
GILSON PIRES CAVALHEIRO - RS094465
FÁBIO JOSUÉ PUNTEL - RS126874
BRUNO GERMANO PUNTEL - RS132551
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA56900916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: bbd862a7-109d-4b1f-90b1-e117ff121ace

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: bbd862a7-109d-4b1f-90b1-e117ff121ace